Tribunal: TJMT
Processo: 1020990-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVANTE(S):
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
AGRAVADO(S):
COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, contra a decisão singular que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e de Inexistência de Débitos no 1045381-10.2020.8.11.0041 ajuizada em face de COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA – EPP, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante mantendo a decisão anterior que, ao receber o feito na origem após a declinação da competência pela Justiça Federal, determinou a sua intimação da parte para efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, independente de nova intimação.
Relata a concessionária autora que ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência na Justiça Federal em desfavor da agravada, tendo em vista o descumprimento contratual por parte desta, que, lamentavelmente, não entregou aquilo a que se comprometeu em consonância com a avença firmada.
Narra que antes da análise do pedido de urgência, o magistrado determinou inicialmente a intimação da A.N.T.T. e União para que falassem a respeito da lide e, apesar de a autarquia federal ter manifestado seu desinteresse na solução da lide, o ente federado manifestou seu interesse, postulando seu ingresso na condição de assistente.
Esclarece que, mesmo depois de deferir a tutela para imediata entrega pela agravada de 6 (seis) vigas/longarinas de concreto pré-moldadas, sob pena de multa, colher contestação, impugnação e sanear o feito, o julgador federal se retratou da liminar deferida e, na sequência, declinou de sua competência em razão da possível ausência de interesse da união, determinando a remessa dos autos a uma das varas desta justiça estadual, o que está sendo impugnado via agravo de instrumento interposto no respectivo TRF.
Afirma que, ao receber a ação, a magistrada singular determinou desde logo a intimação da autora, ora agravante, para o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da inicial.
Alega que opostos embargos de declaração para suscitar que as custas iniciais já haviam sido recolhidas perante a Justiça Federal, a juíza singular não conheceu dos referidos embargos por intempestividade da oposição, bem como por sua manifestação jurisdicional não constituir propriamente uma decisão, não sendo, portanto, embargável.
Inconformada, recorre a concessionária agravante ao argumento de que além de seus aclaratórios serem tempestivos, inclusive com certificação da tempestividade no sistema PJE, a ordem judicial que determina o recolhimento de novas custas sob pena de indeferimento da inicial configura sim uma decisão, nos termos do §2o do art.203 do CPC/15.
Invoca ainda, o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão, mediante a interpretação extensiva da hipótese de cabimento prevista no inciso III do art.1.015 do CPC/15.
Sustenta a necessidade de suspensão da decisão agravada vez que a continuidade do processo em instância singela está condicionada à resolução do conflito adstrito à necessidade ou não de que as custas iniciais já recolhidas no âmbito federal, sejam novamente exigidas no cenário estadual.
Assevera que não restou apontada pela julgadora a quo qualquer normativa emitida por esse Tribunal a tornar exigível o pagamento de custas iniciais em hipótese similar à presente, não podendo um gravame desta espécie – custas de R$ 28.846,73 – ser suportado pela recorrente sem que um fundamento legal e hábil a amparar a exigência, mesmo porque, o feito ainda pode retornar à justiça federal acaso seja provido o seu agravo interposto no TRF para questionar a competência.
Pugna, com tais argumentos, pelo deferimento do efeito suspensivo a fim de que seja sustada decisão combatida até julgamento definitivo do recurso, em especial quanto a exigibilidade do recolhimento de novas custas iniciais.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, como bem se vê da decisão agravada, o comando impugnado determina o recolhimento de novas custas iniciais nesta justiça estadual sob pena de indeferimento da inicial, o que acarretaria prejuízos de difícil reversibilidade.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora